Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO No 0713908-82.2021.8.07.0000 EXCIPIENTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO EXCEPTO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Isis Guimarães de Azevedo, na qualidade de parte em recurso cível, argui a Suspeição do E. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, Relator nos autos dos Embargos de Declaração n° 075122114.2020.8.07.0000, que tramita perante a Colenda 8a Turma Cível. Alega a ora excipiente, em petição assinada por seu advogado Daniel Azevedo, OAB-DF 853, instrumento de mandato não anexado, que o ora excepto, na posição de Relator dos Embargos de Declaração no 075122114.2020.8.07.0000, teria proferido seu voto sem isenção, julgando a causa com parcialidade, fato que o tornaria suspeito para atuar no processo. Aponta trechos do voto proferido pelo E. Relator os quais entende suficientes para comprovar sua parcialidade, requerendo, então, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o acolhimento do Incidente de Suspeição para que seja realizado novo julgamento do recurso de embargos de declaração. Em resposta, o eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro não reconheceu a suspeição, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 145, do Código de Processo Civil. Após, vieram os autos conclusos para apreciação do incidente. É o relatório. Decido. O incidente ora em análise é manifestamente improcedente. Com efeito, a arguição de suspeição tem cabimento quando presente ao menos uma das hipóteses legais que permitam, por presunção, afirmar ser o julgador parcial no julgamento da causa. O rol taxativo das hipóteses de suspeição estão dispostas no artigo 145, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. §1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. §2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” O artigo 315 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF disciplina que a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado, podendo ser instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. O incidente de suspeição, portanto, é instrumento processual condicionado à demonstração de ao menos uma das hipóteses constantes do rol taxativo do art. 145, do CPC. Na espécie, a alegação de suspeição além de não apontar, objetivamente, a hipótese legal de cabimento, se volta claramente contra os fundamentos jurídicos do voto condutor proferido pelo Relator, trasmudando-se, portanto, em objeto de irresignação com a decisão proferida, cujo confronto há de ser feito pela via recursal própria. O inconformismo da parte com o v. acórdão proferido não é, definitivamente, fundamento idôneo para a arguição de quebra da parcialidade do julgador, ainda mais em se tratando de julgamento colegiado, proferido à unanimidade. A alegação de parcialidade do magistrado, no caso, carece de mínima sustentação, devendo seu inconformismo ser deduzido por meio de recurso adequado, e não pela via específica do incidente de suspeição, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente definidas no artigo 145, do CPC. O fato da parte ora excipiente ser integrante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não é causa de suspeição do Relator, pois como bem ressaltou o eminente Desembargador Excepto Diaulas Costa Ribeiro, “(...) Minha origem no Ministério Público, com acesso a este Tribunal de Justiça pelo ‘Quinto Constitucional’ não é causa de impedimento ou de suspeição para julgamento de processo em que membro do Ministério Público, como pessoa privada, é parte. Com frequência julgo, inclusive, recursos em que o próprio Ministério Público é parte, como ocorre nas ações de improbidade. Nem por isso há impedimento ou suspeição, cujo rol é taxativo e não pode ser ampliado por interesse da parte vencida, que não se conforma com o resultado do julgamento”. Eis o entendimento do Tribunal sobre a matéria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. ART. 1.024, § 2o). DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 146, § 4o C/C ART. 932, III E RITJDFT, ART. 87, III). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE PROVAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. 2. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa quando lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de substratos capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). 3. A ausência de provas e/ou a fragilidade na comprovação dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz - restando as alegações apresentadas pelo excipiente apenas no campo da retórica - implica, inafastavelmente, na rejeição liminar da exceção de suspeição. 4. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou rejeitar, liminarmente, o incidente de exceção de suspeição, à inteligência do preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, eis que não foram demonstrados satisfatoriamente elementos de convicção capazes de justificar o afastamento da imparcialidade do magistrado excepto. 5. Não obstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, calha destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do proferimento da decisão monocrática guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que determinou a rejeição liminar do incidente de exceção de suspeição, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Acórdão 1249588, 07008097920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausente demonstração específica da ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, cabe ao Relator rejeitar liminarmente a Exceção de Suspeição, em face de sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4o, bem como do artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil. 2. A via dos Embargos de Declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 3. Inexistente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 4. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes. 5. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1247169, 07254930520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, entendo manifestamente improcedente a presente exceção de suspeição, haja vista a falta de correlação mínima com as hipóteses legais de cabimento, previstas no art. 145, do CPC. Registro ainda, por oportuno, que em consulta a outros feitos em que a ora excipiente é parte, verifica-se não ser incomum seu advogado, Dr. Daniel de Azevedo, se valer da exceção de suspeição como meio processual para impugnar os fundamentos jurídicos de decisões contrárias às pretensões de sua constituinte, razão, inclusive, que esclarece o equívoco da petição ao afirmar a suspeição do Desembargador Arnoldo Camanho e não do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE a alegação de Suspeição, posto que manifestamente improcedente, nos termos dos artigos 146, § 4o e 932, III, ambos do CPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator